Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742785-92.2022.8.07.0001 DECISÃO Defiro o adiamento para a Sessão subsequente, considerando que não há outro advogado e que a designação de audiência na Justiça trabalhista (id 62284703) foi anterior à inclusão do apelo na pauta de julgamento (id 61968979). Intimem-se. Brasília/DF, 31/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator